Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. RELATÓRIO DE NÃO INCORPORAÇÃO. LEGALIDADE. EFICÁCIA E SEGURANÇA DO FÁRMACO. AUSÊNCIA. AUTOR. ÔNUS PROVA. REQUISITOS DO TEMA 06 E 1.234 DO STF. NÃO OBSERVÂNCIA. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. ACÓRDÃO REFORMADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de reexame de apelação devolvida a este Órgão Colegiado, por força de decisão proferida pelo C. STJ, para que se proceda à análise da aplicabilidade do entendimento sufragado pelo Colendo STF, no julgamento do Tema 1.234.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se as teses firmadas no julgamento do Tema 1.234 de Repercussão Geral são aplicáveis ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise jurisdicional de ato administrativo de negativa de fornecimento de medicamento limita-se à verificação da sua legalidade, sem incursão no mérito administrativo, conforme estabelecido no Tema 1.234/STF.
4. O relatório da CONITEC, ao recomendar a não incorporação do OCRELIZUMABE ao SUS, fundamentou-se em critérios técnicos de eficácia e segurança do medicamento, com base em análise de estudos científicos e na medicina baseada em evidência, inexistindo, pois, vício de legalidade no procedimento.
5. Não comprovada a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento requestado, tampouco, demonstrada a eficácia e segurança do medicamento por meio de evidências científicas robustas (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise), inviável impor ao Poder Público o seu fornecimento.
6. A presente ação foi proposta em 13.12.2022, a ela não se aplica a fixação de competência firmada no Tema 1.234 do STF.
7. A alegação de imprescindibilidade do uso do medicamento e da ausência de substituto terapêutico padronizado, por si só, não supre a ausência de provas técnicas de alta evidência acerca da eficácia e segurança do fármaco, conforme reiterado pelo STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação reexaminada, conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação cumulativa de todos os requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 da sistemática da repercussão geral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 489, §1o, V e VI; 927, III e §1o; 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 17.12.2010; STF, RE 1.366.243, Tema 1.234, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.12.2024; STF, Súmula Vinculante no 60.